Tribunal: TJPA
Processo: 0801502-03.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801502-03.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: THAIENE VIEIRA DE ARAUJO, EMYLLE RHAIANA CARVALHO DORETTO

PACIENTE: WELISON SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0801502-03.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
THAIENE VIEIRA DE ARAUJO, ADV.

PACIENTE:
WELISON SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801347- 08.2024.8.14.0138

CAPITULAÇÃO PENAL:
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §13, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.
ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WELISON SILVA OLIVEIRA contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, nos autos de processo que apura o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP), tendo como vítima sua ex-companheira.

O paciente foi preso em flagrante em 25 de dezembro de 2024, e a prisão em flagrante foi homologada, sendo decretada a prisão preventiva no dia seguinte, durante a audiência de custódia.

II. Questão em discussão

2.
O impetrante alega a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de amparo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) e manifesta desproporcionalidade da medida, argumentando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3.
A decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) conheceu do
Habeas Corpus
, mas denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva. O relator entendeu que a decisão de manutenção da prisão ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, com condições fáticas e pessoais delimitadas.

Não se trata de juízo antecipatório de culpabilidade, mas de análise da cautelaridade e da gravidade do caso concreto. A necessidade de resguardo da ordem pública foi corroborada pelas anotações na Certidão de Antecedentes do paciente por atos violentos de violência doméstica.

Foram considerados demonstrados a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa (ausência de antecedentes criminais até então mencionados, atividade laboral fixa e residência fixa) não são suficientes para desconstituir a prisão preventiva diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos.

O Tribunal aplicou o art. 312 do CPP, em razão da garantia da ordem pública, para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva.

Foi ressaltado que o paciente registra antecedentes criminais da mesma natureza. A decisão mencionou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos análogos sobre a regular manutenção da cautelar de liberdade em casos de violência doméstica, citando a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese

4.
"Pelo conhecimento do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto Relator".

A tese adotada é a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, do risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes criminais e pela conduta do paciente, e da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para proteger a vítima e a ordem pública.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, §13, do Código Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
AgRg no HC n. 824.051/SP; STJ - AgRg no RHC: 194977 BA 2024/0081489-7.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO impetrado em favor de
WELISON SILVA OLIVEIRA
, em face de ato do juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica – art. 129, §13, CP; cuja vítima é a ex-companheira do paciente.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de dezembro de 2024. No dia seguinte, durante a audiência de custódia, o Auto de Prisão em Flagrante foi homologado e a prisão preventiva decretada.

Alega o impetrante haver ilegalidade no ato por ausência de amparo nos requisitos do art. 312 do CPP, além de manifesta desproporcionalidade da medida, haja vista que o paciente detém predicados pessoais favoráveis e outras medidas cautelares seriam suficientes para o deslinde do caso.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

No ID 24646770 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 24706775.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 24918393).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Primeiramente, verifico que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade do paciente. Senão vejamos:

Inicialmente, destaco que não se trata aqui, neste momento processual, de um juízo antecipatório de culpabilidade, mas de uma necessária análise de cautelaridade sobre o caso concreto e a gravidade em concreto externada no caso. Assim, após minuciosa análise dos autos, entendo que o pedido de revogação da prisão preventiva não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. É notória a descrição da violência em tese sofrida pela vítima, descrita nestes autos e corrobora-se a necessidade de resguardo da ordem pública ainda pelas anotações em Certidão de Antecedentes em nome do demandado, que já tem anotações de atos violentos de violência doméstica. O crime é de ação penal pública e estando presentes os requisitos da preventiva não é o caso, para o momento, de sua revogação. Os fatos e detalhes do crime (mérito) poderão ser melhor elucidados em eventual instrução. E a decisão poderá ser revista a qualquer tempo se houver elementos novos. Além disso, há gravidade em concreto pelas imagens de ID. 134231662 e pelo vídeo anexado aos autos (Id 134220967) que demonstra situação de destemor e de elevado desrespeito por parte do acusado, além de ter ele proferido ameaça de morte contra a vítima, segundo o que se registrou nos autos, devendo ser resguardada sua integridade física e psicológica. Observo que restam plenamente demonstrados nos autos a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria do acusado, consoante o conjunto probatório até então colacionado aos autos. Em resumo, o pedido em análise é fundamentado no fato do acusado não possuir antecedentes criminais; possui atividade laboral fixa; possui residência fixa.

(...) Nesse sentido, presentes então os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, para que haja a mantença da prisão preventiva outrora decretada. Por outro lado, ausente qualquer modificação fática ou jurídica apta a ensejar a revogação da medida, nesse sentido, impõe-se então a manutenção da prisão preventiva, porquanto persistem os pressupostos e fundamentos que legitimaram sua decretação. Ante o exposto, com fulcro no art. 312 do CPP, em razão da garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo o réu sob custódia. Havendo elementos novos essa decisão poderá ser revista a qualquer tempo.

– Decisão coatora, ID 24594035

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Reforçando a hipótese de periculosidade exacerbada do paciente, ressalto que WELISON registra antecedentes criminais da mesma natureza do crime em tela, conforme se depreende da certidão acostada ao processo de origem no ID 134539709:

Note-se, de igual modo, que em 28 de janeiro de 2025 foi oferecida a competente Denúncia em face do paciente, pela Promotoria de Justiça de Anapu/PA, pelos crimes acima declinados.

No que tange os fatos aqui analisados, já se posicionou a Corte Cidadã, em casos análogos, no sentido da regular manutenção da cautelar de liberdade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema.

3. Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original).

4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

5. Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 824.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 129, § 13, 140 E 148, § 1º, I, TODOS DO CP . PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2 . No caso em tela, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento a reiteração delitiva, por ter o agravante, "no início desse mesmo relacionamento, [...] agredido fisicamente a sua companheira" (e-STJ fl. 156). Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Ademais, consigne-se, outrossim, que o recorrente "proferira palavras de baixo calão contra sua companheira, genitora de seu filho de apenas 1 ano de idade, tendo, também, desferido um murro no olho direito, seguido de chutes na cabeça dela . Não bastasse, teria o paciente, naquele mesmo dia, mantido a vítima dentro de casa, proibindo-a de sair" (e-STJ fl. 159). Dessarte, evidenciada a periculosidade do agente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 194977 BA 2024/0081489-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
WELISON SILVA OLIVEIRA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 27/03/2025